Tribunal: STF
Processo: ARE 1354398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE. AGENTE CIVIL OU PATRULHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DE NITERÓI NO “PROGRAMA NITERÓI MAIS SEGURA”. EXAME FÍSICO. REPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREVISÃO EDITALÍCIA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 3.083/14. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ENTENDIMENTO DO STF (ARE 748162). INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 44 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - Inconformismo do impetrante com a sentença que denegou a segurança para sua nomeação e posse na função de Agente Civil ou Patrulheiro da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói no “Programa Niterói Mais Segura”, sob o argumento de que seu direito emana da Súmula Vinculante nº 44 do STF, já que a exigência de teste físico no edital depende de lei prévia, sendo tal entendimento pacífico no STF, STJ e TST.



    - Malgrado seja possível adentrar ao mérito do ato administrativo para sanar eventual ilegalidade, a intervenção do Poder Judiciário no vertente caso não se justifica, uma vez que não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade, eis que atendidas as regras editalícias, estabelecidas com base na Lei Municipal nº 3.083/14.



    - Inaplicabilidade do verbete sumular vinculante nº 44 do STF ao caso dos autos. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não configura ilegalidade a exigência de exame físico no edital de certame, desde que a natureza e as atribuições do cargo a justifiquem (ARE 748162 AgR).



    - Lei Municipal nº 3.083/2014 que não veda a realização de exame físico em etapas seletivas de certames no Município réu. Pelo contrário, já que o artigo 2º, inciso V, da mencionada lei, confere liberdade ao edital para estabelecer “critérios objetivos de seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de contratação, em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada”.



    - Edital em questão que prevê, na cláusula 8.1, expressamente, a exigência de realização de prova física para o cargo de agente civil.



    - É inegável que as atribuições inerentes à na função de Agente Civil ou Patrulheiro da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói no “Programa Niterói Mais Segura”, exigem rendimento físico extraordinário em relação ao exigido para ocupantes de outros cargos, sendo, portanto, razoável a exigência de teste físico.



    - Alegações de ilegalidade e arbitrariedade da Administração Pública que não restaram comprovadas, tampouco logrou o apelante elidir a presunção iuris tantum de legalidade e legitimidade dos atos administrativos à luz do art. 373, I, do CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente